Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742895-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE RECORRIDO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ARTIGOS 144 E 145 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fatos e fundamentos aduzidos pela Excipiente/Agravante não são capazes de demonstrar, nem em tese, o impedimento ou a suspeição alegada, cuja caracterização exige provas concretas da presença de alguma das hipóteses legais, previstas nos artigos 144 ou 145 do CPC/15. 2. Evidencia-se dos autos, tão somente, o inconformismo da Excipiente/Agravante em relação às decisões do Desembargador Excepto, as quais somente podem ser impugnadas por meio dos recursos cabíveis, sendo vedada a utilização do incidente de impedimento e suspeição como sucedâneo recursal. 3. Constatada, de plano, a ausência do enquadramento do caso em qualquer das hipóteses de suspeição elencadas na norma processual, bem como a utilização da Exceção de Suspeição como sucedâneo recursal, impõe-se o não conhecimento do incidente, diante da inadequação da via eleita. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 144 e 145, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da suspeição/impedimento do desembargador, ao argumento de que haveria relação de parentesco do magistrado com procuradora do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 144 e 145, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Na hipótese em julgamento, conforme analisado na decisão agravada, depreende-se verdadeiro inconformismo da Agravante com o fato de o Excepto ter julgado prejudicado um agravo de instrumento (ID 64914525 - págs. 171 e 172), após redistribuição do recurso no qual foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender operação demolitória (IDs 64914513 - págs. 46/48, 64914525 - págs. 165/170). Trata-se de inconformismo que demanda o manejo de recurso apropriado, do qual a exceção de suspeição não é sucedânea. A afirmação de que o Desembargador Excepto, bem como sua esposa, tinham por atividade precípua a defesa dos interesses do Distrito Federal, deduzida pela Excipiente, não condiz com a realidade. Isso porque, conforme consta na própria notícia juntada pela Agravante (ID 66660001), o Magistrado Excepto, assim como sua esposa, eram Procuradores de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a nomeação ao cargo de Desembargador decorreu do quinto constitucional previsto no art. 94 da CR/88, circunstâncias que não configuram promoção funcional dos quadros da advocacia pública distrital, tampouco hipóteses de impedimento ou suspeição descritos nos art. 144 e 145 do CPC/15. Consigne-se que o cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal pertence à carreira do MPDFT, órgão vinculado ao Ministério Público da União e mantido e organizado pela União Federal, conforme disposto nos artigos 21, XIII; e 128, I, d, da CR/88. O Ministério Público é órgão essencial à função jurisdicional do Estado e tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da CR/88. Por conseguinte, as funções do Ministério Público consubstanciam-se na fiscalização da aplicação da lei e na proteção de interesses coletivos e indisponíveis, o que não se confunde com papel da advocacia pública na representação dos interesses específicos do Distrito Federal enquanto ente federativo (ID 68765414 - Pág. 6/7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024